Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714372-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO HELIO DA SILVA AGRAVADO: MAURO DOMINGOS TRAVERSIN, ADENIR PINTO DA SILVA, KARLA MARINA GOMES LAMBALLAIS, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O A parte agravada atravessa petição na qual requer a extinção do presente recurso, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, ao argumento de que o Condomínio Mansões Entre Lagos publicou os editais de convocação para as assembleias de prestação de contas e eleição de dirigentes. Intimado para se manifestar, o agravante afirma que não houve perda do objeto, na medida em que os agravados poderiam publicar posteriormente novo edital cancelando as eleições marcadas sem, com isso, descumprirem decisão judicial. Pugna pela concessão de tutela de evidência. Indefiro o requerimento dos agravados, pois a mera publicação dos editais de convocação para as assembleias não acarreta a perda de objeto do recurso. Deixo de apreciar o requerimento de concessão de tutela de evidência ora formulado pelo agravante, por se tratar de argumento novo e configurar inovação recursal, cuja análise ensejaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Prossiga-se na regular tramitação do feito, com a reinclusão em pauta de julgamento. Brasília - DF, 28 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10